Tribunal: TJMT
Processo: 1044698-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044698-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA CAMPOS - CPF: 868.382.451-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (AGRAVADO), AUCTION BRASIL GESTAO DE ATIVOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.604.210/0001-17 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação anulatória de leilão e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, facultado o parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante sustenta violação ao art. 99, § 3o, do CPC, afirma possuir débitos elevados, registro de negativação e redução de faturamento de microempresa. Alega ausência de intimação prévia para complementar a prova, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e do Tema 1.178 do STJ. Defende que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

O juízo de origem consignou a existência de extratos bancários com intensa movimentação financeira e oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência, concluindo pela ausência dos pressupostos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da existência de elementos nos autos que indicam capacidade financeira da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. O CPC, arts. 98 e 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural.

A presunção é iuris tantum. O art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada a comprovação.

No caso, o juízo de origem oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência. Os extratos bancários juntados revelam movimentações expressivas, incompatíveis, em juízo de cognição sumária, com a alegada incapacidade financeira.

O endividamento e a redução de faturamento, desacompanhados de prova contábil idônea e contextualizada, não afastam os dados objetivos constantes dos autos.

A decisão facultou o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC. Não há violação ao entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ, pois houve oportunidade de comprovação antes do indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa. 2. A existência de elementos objetivos nos autos que evidenciem capacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, desde que oportunizada a comprovação prevista no art. 99, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josemar Silva Campos contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação anulatória de leilão em face de Auction Brasil Gestão de Ativos e Negócios Ltda. e Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do requerente para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o pedido de parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante recorre, alegando que a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Sustenta possuir débitos vencidos superiores a R$ 1.690.000,00, registro de negativação em órgãos de proteção ao crédito e drástica redução do faturamento de sua microempresa entre 2024 e 2025, circunstâncias que indicariam incapacidade financeira atual.

Argumenta, ainda, que os bens mencionados pelo juízo não possuem liquidez imediata e constituem objeto da ação originária. Aponta violação ao Tema 1.178 do STJ, ao fundamento de que não teria sido previamente intimado a complementar a prova da hipossuficiência antes do indeferimento. Por fim, afirma que a contratação de advogado particular não obsta o deferimento da gratuidade. Diante disso, requer a reforma da decisão impugnada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 336011397).

Apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341404380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josemar Silva Campos ajuizou ação anulatória de leilão, em desfavor de Auction Brasil Gestão de Ativos e Negócios Jurídicos Ltda. e Banco Bradesco S.A., tendo o d. magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do requerente para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o pedido de parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre o agravante,
alegando que a decisão desconsiderou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Sustenta possuir débitos vencidos superiores a R$ 1.690.000,00, registro de negativação em órgãos de proteção ao crédito e drástica redução do faturamento de sua microempresa entre 2024 e 2025, circunstâncias que indicariam incapacidade financeira atual.

Argumenta, ainda, que os bens mencionados pelo juízo não possuem liquidez imediata e constituem objeto da ação originária. Aponta violação ao Tema 1.178 do STJ, ao fundamento de que não teria sido previamente intimado a complementar a prova da hipossuficiência antes do indeferimento. Por fim, afirma que a contratação de advogado particular não obsta o deferimento da gratuidade. Diante disso, requer a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

No caso concreto, o Juízo de origem oportunizou ao agravante a comprovação da alegada hipossuficiência. Foram juntados extratos bancários que, segundo consignado na decisão recorrida, evidenciam intensa movimentação financeira, com transferências e entradas de valores expressivos, a exemplo de R$ 13.000,00, R$ 27.000,00 e R$ 9.700,00.

A análise dos documentos confirma a existência de movimentações em patamar incompatível, ao menos em juízo de cognição sumária próprio desta fase recursal, com a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Embora o agravante sustente endividamento e redução de faturamento, tais circunstâncias, desacompanhadas de demonstração contábil idônea e contextualizada, não se mostram suficientes para infirmar os dados objetivos constantes dos extratos bancários. O conjunto probatório disponível, portanto, fragiliza a tese de incapacidade financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026